Tribunal: TJDFT
Processo: 0722924-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722924-22.2019.8.07.0003 APELANTE: MARCELLE FERNANDES GONCALVES, EDNA MARIA LIMA D SOUSA, JOSE RIBAMAR LIMA DE SOUSA APELADO: EDNA MARIA LIMA D SOUSA, JOSE RIBAMAR LIMA DE SOUSA, MARCELLE FERNANDES GONCALVES DESPACHO A ré formulou pedido de gratuidade de justiça quando da apresentação da contestação (id. 45367858, págs. 6/8), o qual não foi analisado no Primeiro Grau, por isso reitera o pedido nas razões da apelação e junta documentos (ids. 45368110, págs. 5/6, e 45368120 a 45368127), os quais foram impugnados pelos autores em contrarrazões (id. 45368128, págs. 3/5). Intime-se a ré para se manifestar acerca da impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelos autores e, querendo, apresentar novos documentos que comprovem a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 4 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora